Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FILHO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA IMOBILIÁRIA. RECEBIMENTO DA MAIOR PARTE DA ENTRADA DO NEGÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE CORTE ARBITRAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. ART. 51, VII, CDC. NOTA PROMISSÓRIA QUE GARANTIA O DISTRATO EMITIDA EM ANÁPOLIS. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE EMENDA À RESILIÇÃO OBRIGANDO A IMOBILIÁRIA A DEVOLVER O VALOR. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA COM O VALOR DA EMENDA À RESILIÇÃO E VENCIMENTO NO PRAZO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O filho do sócio-administrador de imobiliária que recebeu em sua conta bancária a maior parte da entrada (R$ 43.640,00) de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel é parte legítima para responder a ação de cobrança do distrato do negócio jurídico realizado. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes.

2. É nula a cláusula contratual consumerista que determine compulsoriamente a arbitragem, de acordo com o art. 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O foro do domicílio do consumidor é o competente para dirimir litígio com o fornecedor, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitada preliminar de incompetência suscitada pelos apelantes.

4. É válida a resilição firmada entre as partes, que obrigou a fornecedora (imobiliária) a devolver a quantia de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) à consumidora, garantida por uma nota promissória no mesmo valor, substituindo a vontade destas no que se refere ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado anteriormente, em atendimento ao art. 472 do Código Civil.

5. O distrato, resilição bilateral (art. 472 do Código Civil), deve ser feita da mesma maneira que o contrato, no caso, na forma escrita, produzindo os seus efeitos após a assinatura entre as partes.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.